Tribunal: CARF
Processo: 16682.900445/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900445/2014-11
ACÓRDÃO
1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. VALORES RELATIVOS À
RETENÇÃO NA FONTE.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo é cabível a
compensação
com
débitos
próprios
no
montante
comprovado,
principalmente se reconhecido pelo relatório de diligência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, i) afastar a preliminar de nulidade suscitada sobre a decisão recorrida e,
ii) a ele dar provimento parcial para reconhecer o direito creditório adicional no valor de R$
284.020,83, conforme critérios e informações contidas no Despacho de Diligência de fls. 499 a
508.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900445/2014-11
2

RELATÓRIO
O presente processo trata da Declaração de Compensação – Dcomp protocolizada
sob o no 14277.53970.251010.1.7.03-1334, na qual a interessada alega possuir crédito contra a
Fazenda Pública no valor original de R$3.425.199,47, relativo a saldo negativo de contribuição
social sobre o lucro líquido -CSLL apurado no exercício de 2006, ano calendário de 2005. Com o
crédito alegado a interessada procura quitar por compensação débitos diversos.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro – Demac/RJ
proferiu o Despacho Decisório de fls. 388, o qual não reconheceu o crédito alegado, resultando na
não homologação da Dcomp. A justificativa apontada no Despacho Decisório foi que a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP foi insuficiente para comprovar a
quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo. No Despacho Decisório
houve o reconhecimento parcial do valor das parcelas de composição do crédito, conforme
adiante relatado pela DRJ:
2.1. as antecipações a título de pagamentos informados foram integralmente confirmadas;
2.2. as antecipações a título de retenções na fonte da CSLL foram informadas no valor de
R$3.735.546,66, sendo que somente foram confirmadas retenções no valor de
R$2.838.739,76. Adiante segue planilha demonstrativa das parcelas de CSLL na fonte
confirmadas parcialmente ou não confirmadas:
Das fls. 410 a 415 o Relatório da DRJ contou com a listagem das “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”. O total dos valores são: Valor PER/DCOMP: R$
2.319.821,16; Valor Confirmado: R$ 1.423.014,26 e Valor Não Confirmado: R$ 896.806,90.
Continua-se com a transcrição do Relatório.
2.3. as antecipações a título de “estimativas parceladas” foram informadas no valor total de
R$2.633.747,74, que foi integralmente não confirmado.
3. Ao final do documento intitulado Análise do Crédito, fls. 389/398, consta ainda a
informação que os documentos considerados na análise do direito creditório estão
arquivados no processo no 16682.720702/2012-63, fls. 11.317 a 11.323.
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 03/13, na
qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1. que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
4.2. que da totalidade dos valores glosados (R$896.806,90), (i) R$408.881,57 decorrem da
não comprovação da retenção indicada pela Requerente em seu PER/DCOMP, (ii)
R$471.286,21 referem-se ao suposto excesso realizado na retenção do tributo, e,
finalmente, (iii) R$16.639,12 são derivados da divergência de CNPJ constante do sistema da
RFB e daquele indicado pela ora Requerente em seu pedido de compensação;
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900445/2014-11
3
4.3. que a fim de demonstrar sua boa-fé e rechaçar qualquer dúvida a respeito da
legitimidade de seu direito de crédito, esclarece a origem dos créditos de Saldo Negativo de
CSLL por ela utilizados no PER/DCOMP n° 14277.53970.251010.1.7.03-1334, através dos
documentos que instruem a presente defesa;
4.4. que referidos valores foram devidamente informados pela Requerente em sua DIPJ
2006, inexistindo, portanto, razão para que os mesmos não possam ser utilizados para
compensar os débitos por ela indicados. Entretanto, como parte dos valores referentes ao
Saldo Negativo de CSLL informados advém de retenções realizadas por órgãos da
administração pública federal direta, cabe exclusivamente aos órgãos responsáveis pela
retenção a disponibilização dos respectivos comprovantes, nos termos do art. 37 da IN na
1234/2012. Ocorre que tais documentos não lhe foram disponibilizados. Por conseguinte
faz-se imprescindível a conversão do julgamento desta Manifestação de Inconformidade em
diligência, a fim de que se oficie os referidos órgãos determinando que os mesmos remetam
os referidos Informes de Rendimento através dos quais será possível comprovar que os
valores foram retidos na fonte pelos órgãos da administração pública direta, possibilitando,
assim, o reconhecimento dos créditos provenientes de Saldo Negativo informados na
DCOMP em voga, e que tal procedimento encontra amparo na jurisprudência do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
4.5. que quanto à suposta divergência dos CNPJs existente, ressalta que, ainda que a
mesma seja subsistente, o que somente se admite por amor ao debate, é certo que o erro
no preenchimento deste campo não afetaria o seu direito de crédito, eis que a
Administração Fazendária possui todos os documentos necessários à comprovação do
direito de crédito pleiteado;
4.6.
que estão sendo cobrados os débitos do Processo Administrativo na
15374.922947/2008-68 através do processo de parcelamento no 16682.720075/2010-07,
que totalizam a quantia de R$2.633.747,47, e caso a compensação em voga não seja
homologada, será cobrada pelos débitos não compensados, que totalizam o idêntico valor
de R$2.633.747,47. Noutras palavras, vale dizer que será cobrada tanto no processo de
parcelamento quanto no presente processo, ambos pela mesma dívida, o que — diga-se de
passagem — não é nada razoável!;
4.7. que o reconhecimento da compensação pleiteada não traria qualquer prejuízo ao
Erário. Isto por que, nos termos da Lei no 11.941/2009, que rege o procedimento do
parcelamento, o inadimplemento do parcelamento autoriza a inscrição em dívida ativa dos
débitos não quitados. Sendo assim, na pior das hipóteses, ainda que se tornasse
inadimplente no parcelamento, a cobrança teria respaldo por via judicial executiva. Desta
forma, é forçoso reconhecer seu direito de computar as estimativas parceladas no
PER/DCOMP ns 14277.53970.251010.1.7.03-1334, sob pena de bis in idem.
A DRJ julgou pela procedência parcial da Manifestação da Inconformidade,
entendendo que não seria necessária a realização de diligência, uma vez que a maior parte da
informação faz parte do banco de dados da RFB, abastecido pela Interessada e pelas fontes
pagadoras e que o momento para apresentação de documentos se daria na Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900445/2014-11
4
Entendeu a DRJ que a prova deve ser produzida por quem alega o crédito, assim, a
Contribuinte deveria ter diligenciado junto às fontes pagadoras para obtenção dos
demonstrativos. Sobre os valores retidos, feitos por um CNPJ, confirmados, mas recolhidos em
outro CNPJ, a comprovação entendeu que deveria ser feita nos termos dos arts. 942 e 943 do
RIR/99 por parte da Contribuinte. Os documentos apresentados pela Interessada são planilhas
formuladas por ela, sendo que tais planilhas não bastam para comprovar o direito creditório. A
mera informação dos créditos em DIPJ também não é suficiente.
Quanto à estimativa parcelada, entendeu que deve ela integrar a apuração de
eventual direito creditório, com base no Parecer Normativo Cosit no 02/2018
O Recurso Voluntário foi interposto em face de Acórdão n° 107-005.458 da DRJ por
meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte de forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da
Manifestante.
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual alegou a nulidade do Acórdão pelo não consideração dos documentos apresentados,
afirmando que as retenções podem ser confirmadas pelas DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras e pelas DARFs recolhidas, contudo, exigiu que a Recorrente apresentasse
documentação para tanto.
Afirmou a Recorrente que não há apontamento de qualquer motivo concreto, de
fato ou de direito, capaz de refutar a certeza ou liquidez do crédito pleiteado. O indeferimento se
deu em razão da Turma ter ignorado os documentos apresentados pela Interessada. Tendo em
vista que a maioria das retenções foi realizada por órgãos da administração pública, seria o caso
de realizar diligência para exigir os comprovantes dos órgãos competentes.
A Recorrente juntou documentos que comprovariam sua pretensão, de forma a
esclarecer dúvidas. Cita a súmula 143 do CARF, bem como jurisprudência administrativa. Requer a
conversão em diligência. Sobre o erro de preenchimento do CNPJ, este não afeta seu direito ao
crédito. Alega o Princípio da Verdade Material. Ao final, requer o provimento ao Recurso para que
seja convertido o julgamento em diligência, para que sejam oficiados os órgãos públicos, exigindo
os informes de rendimento com a comprovação das retenções. Em seguida requer o reconhecido
o crédito e homologada a compensação apresentação.
Na Sessão de 19 de setembro de 2023 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara Seção
de Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.782 convertendo o julgamento em diligência.
Às fls. 499 a 508 consta despacho de diligência.
Às fls. 514 consta petição a qual solicita, após ter sido concluída a diligência, que
oficiem os órgãos públicos em comento, exigindo-lhe os informes de rendimento com a
comprovação dos valores retidos na fonte, possibilitando o reconhecimento dos créditos
provenientes de saldo negativo informados na DCOMP em voga.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900445/2014-11
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Conheço o Recurso Voluntário por atender aos requisitos de admissibilidade.
O presente processo trata da Declaração de Compensação – Dcomp protocolizada
sob o no 14277.53970.251010.1.7.03-1334, na qual a interessada alegou possuir crédito contra a
Fazenda Pública no valor original de R$3.425.199,47, relativo a saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido -CSLL apurado no exercício de 2006, ano calendário de 2005.
A DRJ proferiu o Despacho Decisório de fls. 388, o qual não reconheceu o crédito
alegado. A justificativa apontada no Despacho Decisório foi que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP foi insuficiente para comprovar a quitação da
contribuição social devida e a apuração do saldo negativo. No Despacho Decisório houve o
reconhecimento parcial do valor das parcelas de composição do crédito, conforme adiante
relatado pela DRJ:
2.1. as antecipações a título de pagamentos informados foram integralmente confirmadas;
2.2. as antecipações a título de retenções na fonte da CSLL foram informadas no valor de
R$3.735.546,66, sendo que somente foram confirmadas retenções no valor de
R$2.838.739,76. Adiante segue planilha demonstrativa das parcelas de CSLL na fonte
confirmadas parcialmente ou não confirmadas:
Das fls. 410 a 415, o Relatório da DRJ contou com a listagem das “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”. O total dos valores são:
 Valor PER/DCOMP: R$ 2.319.821,16;
 Valor Confirmado: R$ 1.423.014,26 e
 Valor Não Confirmado: R$ 896.806,90.
Continua-se com a transcrição do Relatório.
2.3. as antecipações a título de “estimativas parceladas” foram informadas no valor total de
R$2.633.747,74, que foi integralmente não confirmado.
3. Ao final do documento intitulado Análise do Crédito, fls. 389/398, consta ainda a
informação que os documentos considerados na análise do direito creditório estão
arquivados no processo no 16682.720702/2012-63, fls. 11.317 a 11.323.
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 03/13, na
qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1. que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900445/2014-11
6
4.2. que da totalidade dos valores glosados (R$896.806,90), (i) R$408.881,57 decorrem da
não comprovação da retenção indicada pela Requerente em seu PER/DCOMP, (ii)
R$471.286,21 referem-se ao suposto excesso realizado na retenção do tributo, e,
finalmente, (iii) R$16.639,12 são derivados da divergência de CNPJ constante do sistema da
RFB e daquele indicado pela ora Requerente em seu pedido de compensação;
4.3. que a fim de demonstrar sua boa-fé e rechaçar qualquer dúvida a respeito da
legitimidade de seu direito de crédito, esclarece a origem dos créditos de Saldo Negativo de
CSLL por ela utilizados no PER/DCOMP n° 14277.53970.251010.1.7.03-1334, através dos
documentos que instruem a presente defesa;
4.4. que referidos valores foram devidamente informados pela Requerente em sua DIPJ
2006, inexistindo, portanto, razão para que os mesmos não possam ser utilizados para
compensar os débitos por ela indicados. Entretanto, como parte dos valores referentes ao
Saldo Negativo de CSLL informados advém de retenções realizadas por órgãos da
administração pública federal direta, cabe exclusivamente aos órgãos responsáveis pela
retenção a disponibilização dos respectivos comprovantes, nos termos do art. 37 da IN na
1234/2012. Ocorre que tais documentos não lhe foram disponibilizados. Por conseguinte
faz-se imprescindível a conversão do julgamento desta Manifestação de Inconformidade em
diligência, a fim de que se oficie os referidos órgãos determinando que os mesmos remetam
os referidos Informes de Rendimento através dos quais será possível comprovar que os
valores foram retidos na fonte pelos órgãos da administração pública direta, possibilitando,
assim, o reconhecimento dos créditos provenientes de Saldo Negativo informados na
DCOMP em voga, e que tal procedimento encontra amparo na jurisprudência do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
4.5. que quanto à suposta divergência dos CNPJs existente, ressalta que, ainda que a
mesma seja subsistente, o que somente se admite por amor ao debate, é certo que o erro
no preenchimento deste campo não afetaria o seu direito de crédito, eis que a
Administração Fazendária possui todos os documentos necessários à comprovação do
direito de crédito pleiteado;
4.6.
que estão sendo cobrados os débitos do Processo Administrativo na
15374.922947/2008-68 através do processo de parcelamento no 16682.720075/2010-07,
que totalizam a quantia de R$2.633.747,47, e caso a compensação em voga não seja
homologada, será cobrada pelos débitos não compensados, que totalizam o idêntico valor
de R$2.633.747,47. Noutras palavras, vale dizer que será cobrada tanto no processo de
parcelamento quanto no presente processo, ambos pela mesma dívida, o que — diga-se de
passagem — não é nada razoável!;
4.7. que o reconhecimento da compensação pleiteada não traria qualquer prejuízo ao
Erário. Isto por que, nos termos da Lei no 11.941/2009, que rege o procedimento do
parcelamento, o inadimplemento do parcelamento autoriza a inscrição em dívida ativa dos
débitos não quitados. Sendo assim, na pior das hipóteses, ainda que se tornasse
inadimplente no parcelamento, a cobrança teria respaldo por via judicial executiva. Desta
forma, é forçoso reconhecer seu direito de computar as estimativas parceladas no
PER/DCOMP ns 14277.53970.251010.1.7.03-1334, sob pena de bis in idem.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900445/2014-11
7
Assim, a DRJ julgou pela procedência parcial da Manifestação da Inconformidade,
entendendo que não seria necessária a realização de diligência, uma vez que a maior parte da
informação faz parte do banco de dados da RFB, abastecido pela Interessada e pelas fontes
pagadoras e que o momento para apresentação de documentos seria na Manifestação de
Inconformidade.
Entendeu a DRJ que a prova deve ser produzida por quem alega o crédito, assim,
em seu entendimento, a Recorrente deveria ter diligenciado junto às fontes pagadoras para
obtenção dos demonstrativos. Sobre os valores retidos, feitos por um CNPJ, confirmados, mas
recolhidos em outro CNPJ, a comprovação entendeu que deveria ser feita nos termos dos artigos
942 e 943 do RIR/99 por parte da Contribuinte. Entendeu também a DRJ que os documentos
apresentados pela Interessada são planilhas formuladas por ela, sendo que tais planilhas não
bastam para comprovar o direito creditório. A mera informação dos créditos em DIPJ também não
seria suficiente.
Quanto à estimativa parcelada, entendeu que deve ela integrar a apuração de
eventual direito creditório, com base no Parecer Normativo Cosit no 02/2018.
Assim, a discussão se limita aos valores relativos à retenção na fonte. Para a
comprovação das retenções, a DRJ entendeu que seria desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, uma vez que não houve a confirmação dos valores no sistema, então o documento
hábil seria o previsto nos artigos 942 e 943 do RIR/99 (fl. 419).
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual alegou a nulidade do Acórdão pelo não consideração dos documentos apresentados,
afirmando que as retenções podem ser confirmadas pelas DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras e pelas DARFs recolhidas.
DA PRELIMINAR
Com relação à preliminar de nulidade de acordão da DRJ entendo que restou
superada em face da determinação de diligência no presente caso, conforme será abaixo
abordada.
Afirmou a Recorrente que não há apontamento de qualquer motivo concreto, de
fato ou de direito, capaz de refutar a certeza ou liquidez do crédito pleiteado. Tendo em vista que
a maioria das retenções foi realizada por órgãos da administração pública, seria o caso, em seu
entendimento, de realizar diligência para exigir os comprovantes dos órgãos competentes.
Afirma a Recorrente que juntou documentos que comprovariam sua pretensão, de
forma a esclarecer dúvidas. Cita a súmula 143 do CARF, bem como jurisprudência administrativa.
Sobre o erro de preenchimento do CNPJ, afirma que este não afeta seu direito ao crédito. Alega o
Princípio da Verdade Material.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900445/2014-11
8
Na Sessão de 19 de setembro de 2023 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.782 convertendo o julgamento em
diligência apresentando os seguintes fundamentos os quais acolho como razões de decidir:
“15. Conclui a DRJ que as planilhas juntadas pela Recorrente, elaboradas por ela, de
maneira livre, e a informação das retenções na DIPJ não servem como prova para o direito
creditório.
16. Contrário ao entendimento da DRJ, o CARF já se pronunciou sobre a comprovação de
retenções na fonte, a qual pode ser feita de outras formas, de acordo com a Súmula CARF
no 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, outros documentos são aceitáveis e bem-vindos para a comprovação com base no
Princípio da Verdade Material.
17. Já a afirmação da Recorrente, de que as planilhas juntadas e os lançamentos na DIPJ
comprovariam as retenções, não se sustenta, pois tais situações não são suficientes para
provar as retenções. Primeiramente porque as planilhas, apesar de demonstrarem indícios e
eventualmente sistematização e organização sobre a origem das retenções, não as
comprovam, pois não se constitui como documento fiscal ou comercial propriamente dito.
Elaboradas de forma livre pela Requerente não servem como prova contundente. Já os
lançamentos na DIPJ, a exemplo da Súmula CARF no 164, que dispõe que a retificação de
DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação,
também não se constitui como meio probatório pleno. Não se entende também ser o caso
intimar todas as fontes pagadoras neste momento, uma vez que, como visto acima, o
âmbito probatório se estende com a Súmula no 143.
18. Tendo em vista este contexto não é o caso de se negar o direito ao crédito da
Contribuinte, pois há indícios da existência do referido crédito. Concomitantemente não
houve o aprofundamento pelas partes na questão probatória, o que deve ser feito agora.
Levando isto em conta e com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como no Princípio da
Verdade Material, deve ser o caso de converter o julgamento em diligência, especialmente
para que a Requerente esclareça precisamente a origem do seu eventual crédito.
V. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para converter o
julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem,
para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Recorrente intimada a juntar, se reputar que deve, quaisquer documentos que
entenda necessários para a comprovação de seu crédito, a exemplo de notas fiscais, livros
fiscais e comerciais, extratos bancários com o recebimento do valor sem a retenção,
faturas e/ou outros. Para a juntada deve ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis pelo mesmo período, a requerimento;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900445/2014-11
9
b. No mesmo período do item anterior, a Interessada deve indicar de forma clara e
precisa, com apontamento exato de páginas e valores, em que documentos e como se
comprovariam os créditos que alega existentes, fundamentando, inclusive, de acordo com
o motivo do não reconhecimento da retenção;
c. Havendo resposta, deve a Autoridade fiscal analisá-la, confrontando-a com a
documentação constante nos Autos, e elaborar Relatório de diligência circunstanciado e
conclusivo sobre a existência ou não do crédito.
20. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender necessária, sem
prejuízo de intimar a Requerente ou terceiros, para que apresentem documentos
adicionais ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes
Autos todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das
alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim
entender, no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo atendimento à intimação, retornem
os Autos para julgamento.
Portanto, esta turma já havia decidido não sentido de não ser o caso de intimar
todas as fontes pagadoras neste momento, uma vez que, como visto acima, o âmbito probatório
se estende com a Súmula no 143, não sendo o caso, portanto, de atender a petição de fls. 514 a
qual solicita, após ter sido concluída a diligência, que oficiem os órgãos públicos em comento,
exigindo-lhe os informes de rendimento com a comprovação dos valores retidos na fonte,
possibilitando o reconhecimento dos créditos provenientes de saldo negativo informados na
DCOMP em voga.
Às fls. 499 a 508 consta Despacho de Diligência, reconhecendo parte do crédito da
Recorrente nos seguintes termos, os quais adoto como razão de decidir:
1- Trata o presente processo de análise de direito creditório originado do Saldo Negativo da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (SNCSLL), no valor original de R$ 3.425.199,47,
referente ao ano-calendário de 2005 e demonstrado com a apresentação da Declaração de
Compensação (DCOMP) de número 14277.53970.251010.1.7.03-1334.
2- Em suma, a unidade de origem não reconheceu qualquer direito creditório, ou seja, não
reconheceu recolhimentos por estimativa no valor de R$ 2.633.747,74 e retenções da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor total de R$ 896.806,85.
3- Após análise de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) reconheceu os recolhimentos
por estimativa no valor de R$ 2.633.747,74, conferindo ao contribuinte crédito em igual
valor, mas manteve a glosa relativa às retenções da CSLL no valor total de R$ 896.806,85,
passando estas retenções a serem o objeto da lide.
4- Em análise ao recurso voluntário apresentado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, aquele Tribunal administrativo emite a Resolução 1402-001.782, e nos
encaminha o processo nos exatos termos abaixo:
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900445/2014-11
10
(...)
5- Tendo em vista que os documentos até então juntados ao processo foram insuficientes
ao reconhecimento da integralidade das retenções da CSLL durante o anocalendário de
2006, foi emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO RENDAPJ-RENDA-EQRAT4 n° 18.825/2023, nos
termos abaixo:
1) Apresentar os comprovantes da totalidade das retenções da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL), durante o anocalendário de 2005, relativas às fontes pagadoras abaixo
relacionadas, tendo em vista divergências entre os valores informados na DCOMP em
análise e os informados na Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas respectivas
fontes pagadoras, identificadas pelo número básico de seu CNPJ (englobando todos os
estabelecimentos da empresa), que geraram a não confirmação do direito creditório
pleiteado:
(...)
2- Na ausência dos comprovantes acima, o contribuinte deve apresentar as Livros Contábeis
(Diário e Razão) em que estejam identificadas as retenções da CSLL, nos valores totais
pleiteados na DCOMP em exame, relativas a cada fonte pagadora.
3- Caso os lançamentos contábeis não permitam identificar a retenção relativa a cada fonte
pagadora, devem ser apresentados livros auxiliares e/ou outros documentos que permitam
a perfeita identificação dos valores relativos às retenções efetuadas por cada fonte
pagadora. Em qualquer das hipóteses, os documentos apresentados devem destacar
claramente os valores retidos. O contribuinte deve elaborar planilha indicando os valores da
CSLL retida relativos a cada fonte pagadora, individualizados pelo respectivo CNPJ, e as
páginas relativas aos livros e/ou documentos apresentados em que cada retenção pode ser
vista. A planilha deve ser apresentada em “formatação excel”.
6- Passado o prazo para atendimento ao citado Termo, cujo atendimento foi prorrogado
a pedido da interessada, esta apresenta petição alegando que, por se tratar de retenções
“em sua “maioria” realizadas “por órgão da administração pública federal direta, a
responsabilidade
pela
disponibilização
dos
respectivos
comprovantes
recai
exclusivamente sobre os órgãos responsáveis pela retenção”.
7- Anexa também cópias do livro razão referentes à conta contábil “retenções CSLL” em cuja
leitura se observa um emaranhado de números absolutamente insuficientes para a
comprovação do direito perseguido nestes autos. Sequer o histórico dos lançamentos
refletidos do Livro Diário, oferecem uma mínima associação entre os valores retidos, objeto
da presente contenda (elencados um a um no item 5 acima) e os respectivos lançamentos.
8- O contribuinte anexa, ainda, planilha onde estão elencadas, dentre outras, diversas
retenções ocorridas durante o ano de 2005. Note-se também que não há qualquer
correlação entre os dados da planilha e os lançamentos contábeis apresentados.
9- As retenções da CSLL são anualmente informadas à Receita Federal do Brasil pelo ente,
público ou privado obrigado à retenção, com a apresentação da Declaração de Impostos
Retidos na Fonte (DIRF). Tais informações também são apresentadas aos beneficiários dos
rendimentos pelas respectivas fontes pagadoras, o que não os desincubem da obrigação de
comprovação do efetivo valor retido já que aqueles como uma das partes integrantes do
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900445/2014-11
11
polo negocial são, inclusive, os que, no caso, detêm o monopólio do interesse de agir, na
busca e na efetiva comprovação do direito de deduzir do tributo devido, os valores retidos
em operações anteriores.
10- As DIRF não são apresentadas de forma centralizada, ou seja, cada estabelecimento1
(que paga os rendimentos e retem os tributos) apresenta uma DIRF para as operações
realizadas com cada estabelecimento com quem tenha realizado transações.
11- Nada obstante, em extração adicional2 relativa a cada CNPJ da tabela do item 5,
considerando a totalidade de seus estabelecimentos (matriz e filiais) bem como os
pagamentos realizados com a totalidade dos estabelecimentos da Light (matriz e filiais)
durante o ano-calendário em exame, ou seja, 2005, apurei os valores adiante
apresentados. E, Estes valores estão registrados na coluna “DIRF extração DW” na tabela
apresentada no item a seguir.
12- Em seguida, os comparei com os valores da planilha apresentada pelo contribuinte,
obtendo a “Retenção Considerada” que tem por limite o menor valor entre as duas
apurações, deduzindo após, as retenções confirmadas no Despacho Decisório3 (DD)
emitido pela unidade preparadora e confirmado pela DRJ. Em referidas apurações concluí
haver direito creditório adicional a ser reconhecido ao contribuinte. Veja-se a tabela
abaixo:
(...)
Em razão do exposto, entendo deva ser considerado direito creditório adicional ao
contribuinte no valor de R$ 284.020,83, conforme critérios e informações acima. Em
função do resultado desta diligência, fica facultado ao contribuinte, a quem damos
ciência por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico, a apresentação de “razões
complementares”, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da referida ciência. A eventual
manifestação deve ser juntada eletronicamente ao processo no. 16682.900445/2014-11,
em meio digital, nos termos da Instrução Normativa RFB (INRFB) no. 2022/2021.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, afastar a
preliminar de nulidade da decisão da DRJ e dar parcial provimento ao recurso para ser
considerado direito creditório adicional ao contribuinte no valor de R$ 284.020,83, conforme
critérios e informações contidas no Despacho de Diligência de fls. fls. 499 a 508.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 528
DF CARF MF
Original